Tribunal: TJBA
Processo: 0504376-80.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0504376-80.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: VALDINEI NICOLAU DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: THIAGO PEREIRA BARBOSA DA PAIXÃO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO PENSIONAMENTO MENSAL EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DANOS ESTÉTICOS. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. TEMAS. JULGADO. APRECIAÇÃO. EMBARGANTE. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO. DESACOLHIMENTO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0504376-80.2016.8.05.0103, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.